Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750616-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUDO EXTERNO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO MÍNIMO DE PENA. PREVISÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A saída temporária do estabelecimento prisional para estudo externo está condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 123 da Lei de Execução Penal, dentre os quais, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente. 2. Não satisfeito, no presente caso, o requisito objetivo temporal concernente ao cumprimento do tempo mínimo da sanção penal, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 35 do Código Penal, 41, inciso VII, 122, inciso II, e 124, § 2o, todos da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que faria jus à saída para o estudo temporário. Verbera que não se faz necessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para fins de estudo externo, ainda que fixado o regime prisional semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 35 do Código Penal, 41, inciso VII, 122, inciso II, e 124, § 2o, todos da LEP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em perfeita sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A concessão da saída temporária para o trabalho externo do preso em cumprimento de pena definitiva em regime inicialmente semiaberto depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos a serem avaliados pelo Juízo das Execuções no curso do cumprimento da pena. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto" (AgRg no HC n. 761.151/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). Igual teor: (gRg no HC n. 853.617/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado: “No presente caso, é incontroverso que o apenado não satisfez o requisito objetivo temporal concernente ao cumprimento do tempo mínimo da sanção penal, ou seja, de 1/6 (um sexto) da pena, considerando sua primariedade. De outro lado, (...) necessário cumprimento do requisito objetivo para que se possa cogitar da concessão do benefício” (ID 58172571). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027